Tribunal: TJSP
Processo: 2117496-50.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Representação Criminal/Notícia de crime: irregularidades no procedimento licitatório atribuída a Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos.
Arquivamento proposto pela Douta Procuradoria Geral de Justiça: homologação.
Representação Criminal arquivada.